Tribunal: TJPA
Processo: 0024392-03.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024392-03.2006.8.14.0301

APELANTE: JOSE INACIO STOLL NARDI

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL
.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO QUE SE IMPÕE
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA UNIMED DE BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ACOLHIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão atacada, o que restou configurado no presente caso.

III - Embargos de declaração conhecidos e providos.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º
0024392-03.2006.8.14.0301

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

DECISÃO IMPUGNADA:

ACÓRDÃO ID 8907561

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL
.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO QUE SE IMPÕE
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
DA UNIMED DE BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ACOLHIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tã
o somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão atacada, o que restou configurado no presente caso.

III - Embargos de declaração conhecidos e providos.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do
ACÓRDÃO ID 8907561
que julgou agravo interno na apelação.

Transcrevo a ementa da decisão
, ORA EMBARGADA
:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inconformado, o apelado interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID 8998761
contra o referido Acórdão.

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
o embargante alega
erro material
na decisão embargada, uma vez que a presente demanda não discute questão de cobrança relacionada a seguro DPVAT

como dispõe o referido Acórdão, sendo, na verdade,
litígio decorrente de contrato de plano de saúde.

Requereu o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração.

O apelante se manifestou afirmando que nada tinha a opor ao Embargos de Declaração
ID
8998761
, uma vez que de fato o
acórdão lançado
nos autos - ID
8907561, não
possui relação com a demanda em comento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Com efeito, os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC/2015, devem ser opostos quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição ou mesmo omissão sobre determinado ponto, cujo pronunciamento judicial deveria ter se manifestado a respeito, vejamos:

Dispõe o art. 1.022, do NCPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

O erro material apontado na decisão embargada cinge-se ao fato de que o Acórdão foi proferido em tema estranho à demanda, qual seja, DPVAT.

Razão assiste ao Embargante. O Acórdão ID
8907561 tratou de AGRAVO INTERNO que teria sido interposto por
BRADESCO SEGUROS S/A E SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT,
em face da decisão monocrática de Id. Num. 7146840 que negou provimento ao recurso de apelação, ou seja, matéria completamente estranha à lide.

Desta forma, levando em consideração o erro material existente, deve o Acórdão ID
8998761
ser anulado.

Nesse sentido a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO QUE SE IMPÕE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA UNIÃO ACOLHIDOS.
1. O art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão. 2. No caso, razão assiste à União. De fato, o Ministro Presidente do STJ, ao analisar as razões do Agravo Interno da União, reconsiderou a decisão que obstou o prosseguimento do seu Agravo em Recurso Especial. Desta forma, o julgamento do Recurso de Agravo Interno da União exauriu-se com a decisão de reconsideração do Presidente do STJ, tendo sido distribuído o feito para nova análise do seu Agravo em Recurso Especial. 3. Embargos de Declaração da UNIÃO acolhidos a fim de anular o acórdão que julgou o Agravo Interno. Após, voltem-me conclu sos os autos para que seja apreciado o Agravo em Recurso Especial da UNIÃO. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1663634 DF 2020/0034622-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2020) (grifos nossos)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. I - Na origem, o Município de Maceió apresentou execução fiscal, objetivando a cobrança de crédito tributário consolidado em dívida ativa. Após sentença que julgou extinto o presente feito executivo, foi interposta apelação pelo município, que teve seu provimento negado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ficando consignado o entendimento de que é devido o reconhecimento da prescrição do crédito tributário ora executado, sendo inaplicável o teor da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. II - Contra a decisao, o Município de Maceió interpôs recurso especial, apontando violação dos arts. 174 do CTN e 40 da Lei n. 6.830/1980, o qual não foi conhecido. Interposto agravo interno, foi ele improvido. Opostos embargos declaratórios, a parte embargante aponta erro material. III - De fato, há erro material no acórdão que julgou o agravo interno interposto (fls. 123-129). A decisão objeto do agravo interno já havia sido reconsiderada (fls. 117-119), portanto o acórdão que julgou o agravo interno novamente deve ser anulado. IV -
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos modificativos para anular o acórdão que julgou o agravo interno, restabelecendo a decisão de
fls. 117-119. V - Embargos declaratórios acolhidos. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1855454 AL 2019/0387046-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. FOLHA DE SALÁRIOS. FÉRIAS. NATUREZA. ERRO MATERIAL. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL TEMA Nº 985. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. (RE 1119154 AgR-ED, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020) (STF - AgR-ED RE: 1119154 SC - SANTA CATARINA 5018593-88.2011.4.04.7200, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 14/02/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-049 09-03-2020)

Diante do exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO,
concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado ID
8998761.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/08/2022